Tribunal: TJES
Processo: 5005876-73.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005876-73.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIEZER DIAS FERNANDES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005876-73.2024.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
ELIEZER DIAS FERNANDES e BANCO BMG S/A
RECORRIDOS:
ELIEZER DIAS FERNANDES e BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. REFORMA DO ATO SENTENCIAL.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A ação trata da contratação de cartão de crédito consignado realizada mediante vício de consentimento, de forma que acreditava ser um empréstimo consignado tradicional. Requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução dos valores e compensação por danos morais.
1.1.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição dos valores debitados.
1.2.
A parte autora interpôs recurso inominado a fim de buscar a repetição de indébito quanto aos valores descontados de seu benefício, bem como a majoração da compensação por danos extrapatrimoniais. Em relação ao recurso da parte ré, esta requer a reforma a fim de reconhecer válida e regular a contratação.
I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se a condenação da parte ré quanto à invalidade do negócio jurídico deve ser mantida, além da análise quanto à repetição de indébito e majoração por danos extrapatrimoniais pleiteada pela parte autora.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3.

Diante do caso analisado, a r. sentença merece reforma. A parte autora alega que a contratação foi efetivada mediante vício de consentimento, mas se nota, por meio da análise das faturas, que houve a constante utilização do cartão de crédito consignado para compra em estabelecimento comercial, o que, sob tal viés, caracteriza comportamento contraditório. Isto porque a parte autora afirmou desconhecimento dos termos do negócio pactuado, não podendo, portanto, valer-se da alegação de não utilização do objeto que portava (cartão de crédito consignado) ou de que não o desejava. Não há dúvida, nessa linha de raciocínio, sobre a existência de relação jurídica entre as partes, nem mesmo sobre a consciência do consumidor quanto à natureza do negócio, de modo que houve adesão a ele, na medida em que passa a usufruir de seus benefícios. Logo, não se pode falar em ilegalidade dos descontos efetuados.

IV.

DISPOSITIVO
4.
Da conclusão.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
Em relação à parte ré
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar,
in totum
, a r. decisão objurgada, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

5.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

6.
Por sua vez, c
ondena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)